Tribunal: TJES
Processo: 0001101-42.2016.8.08.0025
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
DECISÃO
DE
PRONÚNCIA.
PREVAL
Ê
NCIA
D
O

PRINCÍP
I
O
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
E DE
MATERIALIDA
DE.
IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU
I
MPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A
decisão de pronúncia
apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a existência de
indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017), “
não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

2
.
C
ompulsando o
s documentos carreados ao
caderno processual,
verifica-se
que os indícios de
a
utoria
delitiva
resta
ram
evidenciad
o
s através do
Boletim Unificado nº
29898862
(fls.
06/06-verso
),

pelas declarações prestadas pela vítima
na esfera policial
(fls. 09-verso/10),
bem como pelo

Auto de qualificação e interrogatório do recorrente
(fls.
45/46
).

Já a materialidade

foi demonstrada no
Laudo e exame de lesões corporais
(fl.
43
)
.

3
.
Pelo que fora apurado até então, constata-se que

a tese sustentada pelo recorrente - no sentido de que teria norteado seus atos à luz da legítima defesa -, não se projetou de forma clara e nítida nos presentes autos, inexistindo prova segura para fins de absolvição sumária, devendo o caso ser encaminhado para deslinde junto ao Júri Popular.

4. A

decisão
recorrida
atendeu ao disposto no art. 413,
caput
,
e
§
1º, do
Código de Processo Penal,
circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o
s
dispositivo
s
lega
is
em que est
á
incurso o acusado,
afastando,
assim
,
a possibilidade de
absolvição sumária ou de
impronúnci
a.

5
.
Recurso conhecido e
des
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001101-42.2016.8.08.0025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LUCAS GROBERIO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A): DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
DECISÃO
DE
PRONÚNCIA.
PREVAL
Ê
NCIA
D
O

PRINCÍP
I
O
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
E DE
MATERIALIDA
DE.
IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU
I
MPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A
decisão de pronúncia
apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a existência de
indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017), “
não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

2
.
C
ompulsando o
s documentos carreados ao
caderno processual,
verifica-se
que os indícios de
a
utoria
delitiva
resta
ram
evidenciad
o
s através do
Boletim Unificado nº
29898862
(fls.
06/06-verso
),

pelas declarações prestadas pela vítima
na esfera policial
(fls. 09-verso/10),
bem como pelo

Auto de qualificação e interrogatório do recorrente
(fls.
45/46
).

Já a materialidade

foi demonstrada no
Laudo e exame de lesões corporais
(fl.
43
)
.

3
.
Pelo que fora apurado até então, constata-se que

a tese sustentada pelo recorrente - no sentido de que teria norteado seus atos à luz da legítima defesa -, não se projetou de forma clara e nítida nos presentes autos, inexistindo prova segura para fins de absolvição sumária, devendo o caso ser encaminhado para deslinde junto ao Júri Popular.

4. A

decisão
recorrida
atendeu ao disposto no art. 413,
caput
,
e
§
1º, do
Código de Processo Penal,
circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o
s
dispositivo
s
lega
is
em que est
á
incurso o acusado,
afastando,
assim
,
a possibilidade de
absolvição sumária ou de
impronúnci
a.

5
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
00
0
1101
-
42
.2
01
6
.8.08.00
25

RECORREN
TE
:
LUCAS GROBÉRIO

RECORRIDA:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
por

Lucas Grobério

manifestando inconformismo quanto aos termos da
decisão

proferida
pe
lo
Juízo
da Vara
Única de Itaguaçu

(fls.
213
/
221
),
que
, em s
uma
,
pronunciou o
recorrente
como incurso nas sanções contidas
no art. 121,
caput
, na forma do art. 14, II, ambos

do

Código Penal
(duas vezes).

Em
suas
razões
(
fls.
225/229
)
,
a defesa: I)

requer a absolvição sumária
,
ao argumento de
que o acusado agiu amparado pela excludente de ilicitude
d
a legítima defesa,
porquanto
foi ameaçado
de morte pela suposta vítima, que estava visivelmente alterada, que não deu tempo para que aquele pudesse agir de outra forma, pois afirmou que consumaria a ameaça e porque sabia onde o acusado e sua família moravam; II) pugna ainda pela impronúncia, por ausência de
justa causa.

Contra-argumentos apresentados (fls. 235/236-verso), pelo desprover do recurso.

Parecer Ministerial pelo desprovimento do recurso (ID
4
528964
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Registro, inicialmente, que
a decisão de pronúncia
apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a existência de
indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

Aplica-se, portanto, nesta fase,
o princípio
in dubio pro societate,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

No caso apreciado constata-se a existência de provas suficientes para fins de pronúncia do recorrente,
na forma co
m
o concretizada.
Senão, vejamos.

Narra a
denúncia que
no dia 04 de setembro de 2016, por volta das 19:30
horas
, na localidade d
e
Paraju, Zona Rural
de
Itaguaçu
, o indiciado, com intenção de matar, desferiu um golpe de canivete em direção a Fabr
í
cio Felz Abreu, na região do tórax.

Consta
que no
mesmo dia
, por volta das 20:00
horas
, nas proximidades do Bar do Pereira, o
denunciado
,
também com
intenção de matar, desferiu
novo
golpe,
desta vez
de facão, em direção
à
mesma vítima,
também
na região do tórax.

Apreende-se
que o crime apenas
não se consum
ou
por circunstân
ci
a
s
alheia
s
a vontade
do recorrente.

P
ois bem.

C
ompulsando o
s documentos carreados ao
caderno processual,
verifica-se
que os
indícios de
a
utoria
delitiva
resta
ram
evidenciad
o
s através do
Boletim Unificado nº
29898862
(fls.
06/06-verso
),

pelas declarações prestadas pela vítima
na esfera policial
(fls. 09-verso/10),
bem como pelo

Auto de qualificação e interrogatório do recorrente
(fls.
45/46
).

Já a
materialidade

foi demonstrada no
Laudo e exame de lesões corporais
(fl.
43
)
.

A respeito da autoria delitiva,
o recorrente
compareceu espontaneamente à delegacia de polícia para esclarecer os fatos, o que se deu em 06/10/2016, ocasião em que afirmou perante a autoridade policial:

“(...
)
Que saiu de casa e foi ver o que FABRÍCIO queria, oportunidade em que ele novamente pediu ao declarante que lhe ‘arrumasse cinquenta reais’, pois tinha certeza que o declarante tinha esse dinheiro; Que disse para FABRÍCIO que já havia dito que não tinha dinheiro, bem como que não era para ele ir até sua casa, pois era local de respeito e já estava tarde, sendo que no dia seguinte era dia de trabalhar; Que FABRÍCIO se alterou e disse para o declarante ‘daqui a três horas você vai estar morto’; Que o declarante mandou FABR
Í
CIO ir embora e voltou para dentro de casa para vestir uma bermuda e, percebendo que FABR
Í
CIO não iria embora,
pegou um canivete e saiu novamente de casa; Que ao se aproximar de FABR
Í
CIO disse mais uma vez para ele ir embora, mas FABR
Í
CIO voltou a lhe dizer ‘três horas hein’, momento em que confessa

realmente ter dado um golpe de canivete no peito de FABRÍCIO
; Que FABRÍCIO saiu do local arrancando com o carro após o primeiro golpe;
Que o declarante confessa que entrou em casa, colocou uma roupa, e realmente foi atrás de FABR
Í
CIO para ‘terminar o serviço’, ou seja, para matá-lo, pois FABR
Í
CIO havia lhe ameaçado de morte, então era decidiu que era ‘ele ou eu’; Que pegou um facão e saiu de casa
, mas não conseguiu encontrar FABR
Í
CIO em lugar nenhum; Que parou no Bar do PEREIRA, mas ninguém soube informar onde FABR
Í
CIO estava, dizendo apenas que ele passou como se fosse para casa;
Que enquanto estava no Bar viu FABR
Í
CIO passando pelo local e o declarante lhe chamou; Que FABR
Í
CIO desacelerou o carro e o declarante aproveitou a oportunidade, dando um novo golpe com facão na altura no peito/pescoço de FABR
Í
CIO, não sabendo dizer se acertou ou não
; Que FABR
Í
CIO novamente saiu arrancando do local e foi embora; Que o declarante ficou até aproximadamente 23h00min procurando por FABR
Í
CIO, mas não o encontrou; Que voltou para casa e resolveu ir embora de Paraju no dia seguinte, pois sabia que ‘podia dar alguma coisa’
(...)”
(g.n.)

Pelo que fora apurado até então, constata-se que

a tese sustentada pelo recorrente - no sentido de que teria norteado seus atos à luz da legítima defesa -, não se projetou de forma clara e nítida nos presentes autos,
inexistindo prova segura para fins de absolvição sumária, devendo o caso ser encaminhado para deslinde junto ao Júri Popular.

C
onstato,
portanto,
que a
decisão
recorrida
atendeu ao disposto no art. 413,
caput
,
e
§
1º, do
Código de Processo Penal,
circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o
s
dispositivo
s
lega
is
em que est
á
incurso o acusado,
afastando,
assim
,
a possibilidade
de
absolvição sumária ou de
impronúncia.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)